Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CAUSA MADURA.
1. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
2. Conforme disposição do art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, aplica-se a teoria da causa madura quando ocorrer reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, hipótese em que o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinado as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
3. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os períodos supostamente corrigidos a menor ou em que não se teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP, sob pena de improcedência do pedido.
4. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.